Tribunal: TJPA
Processo: 0810724-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6069 - Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810724-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0810724-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento da ausência do
fumus boni iuris
e falta de densidade probatória apta ao deferimento da medida antecipatória.

A agravante objetiva, neste recurso, reformar a decisão para que seja deferido o pedido de tutela antecipada, qual seja, suspender a exigibilidade do crédito decorrente da cobrança da multa administrativa determinada no processo administrativo nº 0109- 013.442-6 junto ao PROCON.

O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao
Código de Defesa do Consumidor
decorrente do poder de polícia que lhe é conferido

No caso, apesar de almejar a suspensão da cobrança da multa administrativa determinada no processo administrativo nº 0109- 013.442-6, o agravante não apresentou qualquer motivo, prova, ou alegação capaz de convencer esta magistrada a determinar qualquer suspensão. Isso porque, pelo que consta dos autos, a multa aplicada pelo PROCON é decorrente de processo administrativo, no qual a empresa foi notificada e a decisão devidamente fundamentada e exarada pela autoridade competente, pela qual restou-se comprovado o vício na prestação de serviço por parte da empresa Agravante (id n° 59923567 dos autos de origem). Na ocasião, a empresa interpôs recurso administrativo, o qual também foi julgado (id n° 59923570-pág 7).

Assim, aferindo o processo administrativo colacionado aos autos, não verifiquei qualquer fator que enseja sua nulidade ou mesmo modificação, uma vez que foi oportunizado a parte recorrente o exercício do contraditório, ampla defesa e a produção de provas que pudessem desconstituir as alegações do reclamante.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, interposto por OI MOVEL S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº 0434639-26.2016.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Na origem, a Ação Ordinária foi ajuizada pela empresa ora agravante objetivando a concessão de tutela antecipada a fim de que seja suspensa a cobrança da multa aplicada pelo PROCON para que a atividade da empresa não seja comprometida por cobrança supostamente indevida de crédito tributário.

Narrou que a cliente apresentou junto ao PROCON reclamação pugnando a reativação de sua linha fixa de internet, reajuste de fatura, ressarcimento de valores e indenização por danos morais. A despeito das alegações da cliente, a Diretoria do PROCON entendeu que havia prática abusiva por parte da empresa, razão pela qual a condenou ao pagamento de multa de 12.514 UPF’S (doze mil e quinhentos e quatorze Unidades de Padrão Fiscal) correspondente ao montante de R$ 37.854,85 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Alegou que a aplicação da multa tem repercutido negativamente no funcionamento da empresa, uma vez que o débito vem sendo cobrado pelo Estado do Pará, de modo que, a Receita Estadual vem se negando a fornecer Certidão Negativa de Débito à autora, comprometendo o desenvolvimento de suas atividades.

Assim, pleiteou a concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da multa administrativa.

O juízo ad quo indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

(...)EXAMINO (...) Assim, diante do contexto trazido à baila, não verifico fundamentos suficientes para ensejar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, pois, tratando-se de processo administrativo regular, indene de vícios, a penalidade aplicada mostra-se legítima e consentânea aos fatos apurados pela autoridade administrativa, os quais, ressalto, não podem ser revistos pelo Judiciário por estar adstrito ao mérito administrativo. A análise do conjunto probatório e a valoração das provas apresentadas, assim como a conclusão que chegou a autoridade administrativa competente, refere-se ao mérito administrativo e nesta seara descabe, como dito alhures, o reexame pelo Judiciário.

Portanto, considerando que a nulidade do procedimento administrativo instaurado em face da demandante deveria restar devidamente comprovada nos autos, inclusive com a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, em obediência ao princípio pas de nulitté sans grief, o que não verifico nesta análise preliminar do feito, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe. (...)

Assim, não possuindo natureza tributária a multa administrativa aplicada pelo PROCON, indefiro o pleito de depósito judicial do valor em conformidade com o disposto no art. 151, II, do CTN. Por todo o exposto, diante desta análise sumária do feito, e não demonstrada sequer existência do fumus bom iuris para ensejar a concessão da tutela antecipada pretendida, eis que reputo que não há densidade probatória apta a convencer este juízo da necessária plausibilidade dos argumentos expendidos, concluo que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória requerida. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)”.

Inconformada, a empresa recorrente interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada.

Em razões recursais, aduz que a viabilidade do débito ainda se encontra em discussão, de modo que a manutenção da exigibilidade da multa acarreta prejuízos à empresa, como a negativa do fornecimento de certidão negativa de débito, e até mesmo a inscrição em cadastro de inadimplentes da Dívida Ativa Estadual.

Defende que faz necessária a concessão da antecipação da sentença de mérito para evitar que demais danos sejam perpetrados à agravante, em especial quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da aplicação de multa administrativa e restrições cadastrais e de prestação de serviços à recorrente, eis que tais gravames configuram afronta direta a direitos basilares dos jurisdicionados, dispostos na Constituição Federal – CF/88, sendo direitos individuais, como obter certidão em sentindo amplo, vide art. 5º, XXXIII e XXXIV, assim como o direito de livre exercício da atividade econômica, previsto no art. 5º, XIII e 170, parágrafo único, ambos da CF/88.

Assevera que fumus boni iuris e o periculum in mora restam demonstrados ante as graves restrições impostas prematuramente à agravante, posto que representam ameaça ao funcionamento normal da empresa recorrente, o que caracteriza fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Na decisão de id n° 2901678, indeferi a tutela requerida.

No decorrer do feito, foram opostos embargos de declaração (id n° 3546802) e interposto agravo interno (id n° 3013702), ambos já devidamente julgados (id n°. 5974261 e 8858878).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 10300051).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento da ausência do
fumus boni iuris
e falta de densidade probatória apta ao deferimento da medida antecipatória.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida nesta via recursal, verifico que não assiste razão à agravante, explico:

A agravante objetiva, neste recurso, reformar a decisão para que seja deferido o pedido de tutela antecipada, qual seja, suspender a exigibilidade do crédito decorrente da cobrança da multa administrativa determinada no processo administrativo nº 0109- 013.442-6 junto ao PROCON.

É importante fazer constar que o PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao
Código de Defesa do Consumidor
decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA
PELO
PROCON
À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em total harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
PROCON
tem competência para aplicar
multa
à Caixa Econômica Federal em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, independente da atuação do Banco Central do Brasil. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1366410 AL 2013/0028910-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
MULTA
APLICADA PELO
PROCON
. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a
multa
foi aplicada em valor arbitrado pelo
PROCON
que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, julgado em01/10/2015).

A multa aplicada ao fim de procedimento administrativo conduzido pelo PROCON, deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No caso, apesar de almejar a suspensão da cobrança da multa administrativa determinada no processo administrativo nº 0109- 013.442-6, o agravante não apresentou qualquer motivo, prova, ou alegação capaz de convencer esta magistrada a determinar qualquer suspensão. Isso porque, pelo que consta dos autos, a multa aplicada pelo PROCON é decorrente de processo administrativo, no qual a empresa foi notificada e a decisão devidamente fundamentada e exarada pela autoridade competente, pela qual restou-se comprovado o vício na prestação de serviço por parte da empresa Agravante (id n° 59923567 dos autos de origem). Na ocasião, a empresa interpôs recurso administrativo, o qual também foi julgado (id n° 59923570-pág 7).

Assim, aferindo o processo administrativo colacionado aos autos, não verifiquei qualquer fator que enseje sua nulidade ou mesmo modificação, uma vez que foi oportunizado a parte recorrente o exercício do contraditório, ampla defesa e a produção de provas que pudessem desconstituir as alegações do reclamante.

Assim, em que pese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de inscrição em dívida ativa, e posterior execução judicial, no caso de não recolhimento da multa (art.
55
do Decreto nº
2.181
/97), inexiste a demonstração da probabilidade do direito invocado, o que desautoriza a concessão da tutela antecipada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 05/10/2022